Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA SALÁRIO. BLOQUEIO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VALORES. ILEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE INCUMBE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu, Banco BRB S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: (i) determinar o desbloqueio da conta salário de sua titularidade; e (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.287,24, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir das retenções indevidas. O banco recorrente sustenta que o desconto realizado na conta corrente do autor visa à satisfação de dívida válida e que não há mais limitação legal para retenções superiores a 30% quando a finalidade for a recuperação de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a retenção de valores diretamente em conta salário para satisfazer supostos débitos oriundos de contratos bancários não apresentados; e (ii) estabelecer se a ausência de prova da origem da dívida inviabiliza a compensação realizada pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, em razão da relação de consumo evidenciada entre as partes.
4. A retenção de valores diretamente em conta salário do autor configura prática ilegal, por atingir verba de natureza alimentar, essencial à subsistência, conforme extratos bancários juntados aos autos e a jurisprudência consolidada do STJ.
5. No caso concreto, verifica-se que o apelante não juntou aos autos os contratos bancários que fundamentariam os débitos compensados, tampouco apresentou planilha de evolução da dívida, encargos pactuados ou vencimentos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
6. Demais disso, a instituição financeira manifestou-se pela ausência de interesse na produção de novas provas, o que reforça a insuficiência probatória quanto à legalidade dos descontos realizados.
7. A jurisprudência reconhece que, mesmo diante da possibilidade legal de desconto em conta corrente para empréstimos bancários comuns (Tema 1.085/STJ), deve-se assegurar o mínimo existencial, notadamente em hipóteses de superendividamento, sendo vedada a retenção integral de salário.
8. A inexistência de dolo específico do apelante impede a configuração da litigância de má-fé, conforme interpretação do art. 80 do CPC e precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
_________________
Tese de julgamento: "1. A retenção de valores em conta salário para pagamento de empréstimos bancários sem autorização específica e sem apresentação do contrato correspondente viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial."; "2. ônus da prova quanto à origem dos débitos e à legalidade dos descontos realizados incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC; "3. Não configurada a presença de dolo ou culpa grave, é incabível a condenação por litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 39, V; CPC, arts. 373, II, 355, I, 80 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1881039, 07045976320238070011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875153, 07133718120248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1791915, 07105192520228070010; TJDFT, Acórdão 1861142, 07018456220218070020, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, j. 09.05.2024.